Tribunal: STF
Processo: AI 629687
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Erro
   material. Inexistente. 3. Recurso que não ataca todos os
   fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do
   RISTF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.